Tribunal: TJES
Processo: 5002402-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002402-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE INACIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ANDERSON DOS PASSOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. MARCHA RÉ EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. INOBSERVÂNCIA DA MOTOCICLETA DO AUTOR E DEMAIS VEÍCULOS QUE ESTAVAM ATRÁS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA (PERÍCIA) AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PLEITOS AUTORAIS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONTEK ENGENHARIA S/A

CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DIOGO LEMOS CAVALINI – ME NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO (PREPARO NÃO EFETUADO). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002402-25.2020.8.08.0048

Recorrentes: CONTEK ENGENHARIA S/A
e DIOGO LEMOS CAVALINI – ME

Recorrido: ANDERSON DOS PASSOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Inicialmente, em relação ao Recurso Inominado apresentado pelo recorrente
DIOGO LEMOS CAVALINI – ME,
tenho que o mesmo não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Ao compulsar os autos, noto que o Recurso fora interposto no dia 29/05/2023, com pedido de gratuidade de justiça (ID 5597617). No entanto, este juízo prolatou decisão (ID 5640420), indeferindo o pedido de justiça gratuita, e, por via reflexa, determinando a intimação da parte recorrente para que efetuasse o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, mas a parte recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido (certidão ID 6215691).

É sabido que o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Assim também diz o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Espírito Santo, “conta-se minuto a minuto o prazo de 48 horas para comprovação do preparo. Na hipótese de ausência de indicação do horário de protocolo do recurso, o término do prazo ocorrerá às 18:00 horas do dia final”.

Dessa forma, deve o Recurso Inominado interposto por
DIOGO LEMOS CAVALINI – ME
ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

De outro lado, o Recurso Inominado interposto por
CONTEK ENGENHARIA S/A

deve ser
conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5597623).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CONTEK ENGENHARIA S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência material absoluta do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia complexa;
b)
culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do evento danoso, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente;
c)
ausência de provas dos prejuízos materiais e lucros cessantes;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela
reforma da sentença de 1º grau, com a consequente improcedência dos pleitos autorais.

Prima facie,
não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta do Juizado por necessidade de perícia, isto porque a prova documental produzida nos autos é suficiente para o deslinde da presente demanda e consequente julgamento do feito, razão pela qual repilo a preliminar arguida.

Além do mais, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, os laudos e exames colacionados pelo recorrido em conjunto com a sua inicial foram realizados logo após o acidente em comento (ocorrido em 20/12/2019), cujas lesões estão visivelmente relacionadas com o sinistro.

Por tais motivos, repilo a preliminar arguida.

Outrossim, em relação à alegada gratuidade de justiça ao recorrido, é sabido que, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas” (
sic
).

No que tange ao mérito, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da do recorrido/autor ou dos requeridos.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte recorrente e o outro requerido, de forma solidária, a pagarem ao recorrido indenização por danos materiais (R$ 3.407,24), lucros cessantes (R$ 12.800,00) e danos morais (R$ 5.000,00).

A parte recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este se encontrava conduzindo a sua motocicleta atrás do trator (preposto da empresa recorrente), na mesma via, e tentou ultrapassar irregularmente um outro veículo que se encontrava na sua frente, não se atentando ao trator à sua frente, ocasionando a colisão.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente e demais requeridos no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, devendo a sentença de piso ser mantida integralmente, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

O motorista do trator, preposto de ambas as Requeridas, parou o veículo e imediatamente iniciou manobra de marcha à ré.

Contudo, assim não poderia ter feito, uma vez que não havia espaço para promover a ré no trator nesse momento.

Apesar de os sinais sonoros e luminosos do trator estarem funcionando, não era possível, pela proximidade que a motocicleta do Autor já se encontrava, que o motorista do trator realizasse a manobra de marcha à ré no veículo.

Deveria o motorista do trator ter esperado que os veículos que se encontravam atrás parassem o veículo em demonstração de que notaram o carro parado na via e, em seguida, iniciado a manobra.

Ademais, deve-se também consignar que a manobra realizada pelo preposto de ambas as Requeridas foi completamente equivocada, pois, além de realizá-la quando não havia espaço, ainda invadiu a outra pista, o que também se verifica dos vídeos referidos.

Registre-se que o fato de a Requerida Contek ser a titular da obra e o seu supervisor dar as ordens ao motorista do trator conforme relatado em depoimento testemunhal de Antonio Paulo dos Santos ensejam a responsabilidade solidária da Requerida Contek.

Com efeito, pelas provas colacionadas aos autos, em especial os vídeos constantes dos ID’s 5596847 e 5596848, verifica-se que o preposto da parte recorrente, motorista do trator, tentou efetuar manobra de marcha ré para estacionar do outro lado da via, sem a cautela necessária para a manobra, não observando a motocicleta do recorrido que se encontrava logo atrás.

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

Dessa forma, a parte recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por culpa exclusiva de seu preposto, condutor do trator, consoante sabiamente destacado na sentença de 1º grau.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, gerando o dever de indenizar.

Assim, de acordo com as provas colacionadas aos autos, restaram satisfatoriamente comprovados os prejuízos materiais suportados pelo recorrido, no montante de R$ 3.407,24 (três mil e quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos), sendo:
(i)
R$ 1.814,88 – conserto da motocicleta – ID 5002402;
(ii)
R$ 496,00 – consultas e exames – ID 5596859;
(iii)
R$ 85,00 – infiltração ortopédica – ID 5596861;
(iv)
R$ 310,00 – sessões de quiropraxia ID’s 5596852 e 5596868;
(v)
R$ 520,00 – fisioterapia – ID 5596867;
(vi)
R$ 181,36 – medicamentos – ID’s 5596860, 55966862, 5596964, 5596865 e 5596866.

Em relação aos lucros cessantes no montante de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), também deve ser mantida a condenação, isto porque restou comprovado que o recorrido é personal de
kickboxing,
possuindo quatro alunos, com mensalidade de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando afastado de suas atividades por oito meses, conforme declarações colacionadas de seus alunos no ID 5596869.

Por fim, quanto à condenação por danos morais, vislumbro que são devidos, pois a situação experimentada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento, em decorrência das lesões físicas suportadas pelo sinistro em comento.

Nesta senda, no que tange ao q
uantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do valor arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00), por atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CONTEK ENGENHARIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
CONTEK ENGENHARIA S/A
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DIOGO LEMOS CAVALINI – ME
, com fundamento no
art. 932, inciso III
, do CPC
.

Condeno a parte recorrente
DIOGO LEMOS CAVALINI – ME
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95
[1]
e enunciado nº 122 do FONAJE
[2]
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

[2]
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)